Tribunal: CARF
Processo: 16707.001817/2004-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-12

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16707.001817/2004-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.391 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Recorrente
N. B. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/12/2001
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRELIMINAR DE NULIDADE.
Estando os atos administrativos, consubstanciadores do lançamento, revestidos
de suas formalidades essenciais, não se há que falar em nulidade de
procedimento fiscal.
ANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
A prorrogação do Mandado de Procedimento Fiscal é uma questão interna da
própria Repartição Pública, não se relacionando com a competência para a
lavratura do Auto de Infração.
EXCLUSÃO DO SIMPLES DE OFÍCIO.
Assunto está definitivamente decidido na esfera administrativa, não cabendo
mais qualquer discussão no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente recurso e na parte conhecida negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16707.001817/2004-10
Fl. 641
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.391 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16707.001817/2004-10

Relatório
Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Impugnação.
Contra a empresa acima qualificada foram lavrados os Autos de Infração de fls. de
09/12 e 290/293, do presente processo, para exigência das Contribuições COFINS e
PIS, cujos processos foram juntados por anexação em cumprimento à disposição
contida no art. 2o da Portaria SRF n° 6.129, de 02.12.2005 (fl. 279), para exigência de s
créditos tributários, adiante especificados, referente aos períodos já mencionados:

Segundo a autoridade fiscal, o procedimento de verificações obrigatórias, concluiu com
os lançamentos do crédito tributário, por diferença apurada entre o valor escriturado e o
declarado/pago, considerando as bases de cálculo obtidas nos registros contábeis e
fiscais, livros Diário, Registro de Saídas e Registro de Apuração do ICMS, sendo
elaboradas planilhas, fls. 16/24 e 297/305. Durante a ação fiscal, foi constatado que a
contribuinte, optante do SIMPLES, ultrapassou o limite da receita bruta estabelecido,
sendo acatada sua exclusão, por intermédio do ADE n° 13, de 18/10/2001.
Após ciência, inconformada a Contribuinte apresente u Impugnação (fls. 219/230 e
501/512), por seu representante legal, anexando cópias de documentos (fls. 234/275 e
516/557), requerendo a nulidade dos lançamentos, pé as seguintes razões apresentadas:
Dos Fatos
A Impugnante teve suas Declarações de Rendimentos dos anos calendários 2000 e 2001
revisadas, consoante Mandado de Procedimento Fiscal. O contribuinte foi autuado pela
fiscalização da Receita Federal, em 28/12/04, por supostos resultados operacionais não
declarados. Em decorrência da exclusão do SIMPLES, em 18/10/01, o fisco federal
procedeu à tributação no regime de lucro real. Trata-se de tributação decorrente de
evento futuro e incerto,! tendo em vista que a manifestação de i0nconformidade relativa
à exclusão do SIMPLES, não possui ainda trânsito em julgado;
II. Lançamento ineficaz por decurso de prazo.
Quando da conclusão da fiscalização em 28/12/04, d» que trata o MPF n°
042100/0118/02, já havia decorrido mais de 120 dias da emissão do MPF-F originário,
não podendo mais o fiscal autuante continuar a executar os atos e termos processuais
aquele inerentes, § único, art. 16 da Portaria SRF n° 3.007 de 26/11/01. A autoridade
fiscal tornara-se incompetente para o exercício daquela fiscalização, pelo decurso do
prazo estipulado no art. 12,1 da normação administrativa;
A redação do art. 13, no que se refere a prorrogação está equivocada. Não se prorroga o
que está extinto, a teor do inciso II, do art. 15 da portaria em questão, conforme doutrina
transcrita;

O mandado em questão foi emitido em 11/04/02, tendo a fiscalização sido encerrada em
28/12/04 - data da ciência da notificação, portanto, extrapolando o prazo máximo de
120 dias, de que trata o inciso I, do artigo 12, daquele diploma administrativo;
Há ainda a obrigatoriedade de a autoridade fiscal dar ciência ao contribuinte, não
somente do MPF inicial, porém de todas as renovações, consoante art. 13, § 2° da citada
Fl. 642
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.391 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16707.001817/2004-10

portaria, o que não foi observado pela fiscalização no presente caso, consoante pode se
verificar nos autos. Ademais, o art. 7o da portaria em questão, prevê que o período
abrangido pela fiscalização conste do mandado;
Desse modo, estão nulos os autos de infração em lide, por terem sido lavrados por
autoridade incompetente, por decurso do prazo, para o mandado originário, tributo
Imposto de Renda Pessoa Jurídica, anos calendários 2000 e 2001. Qualquer outro
entendimento obrigará o litigante a ingressar no Poder Judiciário com Ação Direta de
Controle da Omissão, consoante se transcreve;
III. Mérito
Efeitos da Exclusão do SIMPLES. No caso do inciso II, do art. 196 do RIR/99, infere-se
que o faturamento bruto que ultrapassar o limite para permanência no regime de EPP -
Empresa de Pequeno Porte, os efeitos da exclusão incidirão a partir "do mês
subseqüente aquele em que se proceder a exclusão", ao amparo da normação que rege a
matéria;
Há uma diferença entre a redação do inciso IV, do art. 15|da Lei n° 9.317/96 com o art.
196, II do RIR/99, publicado em 26/03/99, antes da exclusão do SI4PLES, ocorrendo
que, quando uma norma altera uma anteriormente vigente, a revogação possui eficácia
plena, segundo art. 2o, § 1o do Decreto-lei n° 4.657/42;
Outra norma administrativa dá respaldo legal à tese da Recorrente, a IN SRF n° 34, de
30/03/01, em seu art. 22, § 6o;
Da Retroatividade benigna. O CTN, em seu art. 112, elege o princípio da benigna
ampliada. Por outro lado, o art. 106 elege os casos de aplicação retroativa em benefício
do cidadão contribuinte. Importante observar que o Estado Brasileiro informou à Nação
Brasileira, que o tratamento da EPP, efeitos da exclusão do SIMPLES, partir de
26/06/99, passo j ter eficácia à partir da ciência do ato declaratório excludente; não de
forma retroativa (sic);
Dos novos efeitos da exclusão V.I. exclusive os efeitos da EPP. Com a publicação da
MP n° 2.158-34, que deu nova redação ao inciso II, do art. 15 da Lei n° 9.317/96, na
redação dada pelo art. 3o, da Lei n° 9.732/98, as pessoas excluídas do SIMPI ES
perderam a regalia, em determinados casos, de considerar os efeitos da exclusão a partir
da data em que o fisco a ultimava;

O fato gerador que provocou a exclusão indevida do sistema SIMPLES, no presente
caso, ocorreu em 1999, portanto, dentro da vigência do inciso II, art. 196 do RIR/99.
Para as Empresas de Pequeno Porte, os efeitos da exclusão continuam a incidir a partir
da ciência do Ato Declaratório Executivo n° 13 de 18/10/01. Observe-se que a IN SRF
n° 250/2002, revogou a de n° 34. In casu, respalda a assertiva da Impugnante, tanto o
art. 196, II, do RIR/99, c/c o § 6o do art. 22 da IN SRF n° 34/2001;
Com efeito, não há nexo entre a descrição dos fatos motivadores da exclusão do
SIMPLES e a legislação pertinente, isto invalida o ato administrativo de exclusão, entre
outras razões. Portanto, não há nenhum dispositivo legal, relativamente a fatos
geradores de 2000 e 2001, que albergue os efeitos da exclusão do SIMPLES, para o
primeiro dia útil do ano civil seguinte aquele em que tenha havido faturamento superior
ao limite de permanência naquele regime, relativamente as Empresas de Pequeno Porte.
Em 07 de maio de 2007, através do Acórdão de Impugnação n° 11-18.852, a 2a
Turma da Delegacia Regional de Julgamento no Recife/PE, julgou PROCEDENTE os
lançamentos.
Fl. 643
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.391 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16707.001817/2004-10

A empresa foi intimada do Acórdão de Impugnação, via Aviso de
Recebimento, em 08 de junho de 2007, às e-folhas 577.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 28 de junho de 2007, e-
folhas 578 à 613.
Foi alegado:
 Lançamento ineficaz por decurso de prazo;
 Da multa confiscatória;
 Da não incidência do PIS/COFINS sobre receitas financeiras a teor de
decisum pleno do S.T.F.: Falta de julgamento a quo. Direito de defesa
cerceado;
 Efeitos da exclusão do SIMPLES;
 Dos novos e feitos da exclusão do SIMPLES;
 Cerceamento ao direito de defesa via aplicação de dispositivo
revogado;
 Princípio da benigna ampliada;
- DO PEDIDO.
Requer, assim, se dignem Vossas Senhorias, recebendo e despachando a
presente petição, determinarem o seguinte:
1. Excluir do crédito tributário as verbas multa de 75% e juros de mora
por incidência da SELIC;
2. A exclusão do crédito tributário em lide, das incidências do
PIS/COFINS, por total falta de supedâneo legal;
3. Reconhecer a ocorrência de cerceamento ao direito de defesa, na
arguição do PIS, devolvendo à Autoridade a quo os autos para
conhecimento e prolação, ou, se entenderem diferente, por uma questão
de economia processual, recepcionem os argumentos expostos na
inicial, aqui renovados, dando-se provimento à arguição;
4. Que sejam mantidas à tributação os valores fiscais líquidos,
originariamente lançados, em 27/09/2001, desconsiderando-se os
constantes do voto do Julgador Singular as fls. 457 dos autos.
Requer, sejam aplicados todos os procedimentos inerentes à espécie,
pertinentes ao Direito pátrio.
Fl. 644
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.391 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16707.001817/2004-10

Em atenção ao pedido de diligência constante na Resolução do CARF n° 3302-
001.241 – 2a Turma Ordinária, da 3a Câmara, da 3a Seção de Julgamento, anexada às fls.
618/623, foi informado que a continuação da impugnação protocolada pelo contribuinte
encontra-se às fls. 504/515.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud
Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
A empresa foi intimada do Acórdão de Impugnação, via Aviso de
Recebimento, em 08 de junho de 2007, às e-folhas 577.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 28 de junho de 2007, e-
folhas 578.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
Foram alegados os seguintes pontos no Recurso Voluntário:
 Lançamento ineficaz por decurso de prazo;
 Da multa confiscatória;
 Da não incidência do PIS/COFINS sobre receitas financeiras a teor de
decisum pleno do S.T.F.: Falta de julgamento a quo. Direito de defesa
cerceado;
 Efeitos da exclusão do SIMPLES;
 Dos novos e feitos da exclusão do SIMPLES;
 Cerceamento ao direito de defesa via aplicação de dispositivo
revogado;
 Princípio da benigna ampliada;
Passa-se à análise.
Fl. 645
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.391 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16707.001817/2004-10

PREJUDUCIAL: - Da não incidência do PIS/COFINS sobre receitas financeiras a
teor de decisum pleno do S.T.F.: Falta de julgamento a quo. Direito de defesa cerceado.
É alegado nos itens 67 a 69 do Recurso Voluntário:
O artigo 59, II, do Decreto n° 70.235/72 - Processo Administrativo Fiscal - PAF, da
SRF., prevê nulidade do lançamento fiscal, quando as decisões são proferidas com
preterição ou cerceamento do direito de defesa, porque, neste caso, fica prejudicado o
ato recursal do sujeito passivo da relação tributária. Neste particular, caso a autoridade a
quo tivesse conhecido os argumentos da Contribuinte, certamente que teria anulado as
autuações de PIS e Cofins. A omissão, não há de negar, o foi em causa própria.
Prejudicado o direito recursal, e, em consequência, o duplo grau de jurisdição, cabe à
esse sodalício, devolver o processo à DRJ/Recife, para julgamento da parte não
conhecida, ou acolher o argumentam tantum, aqui esposado, considerando que trata-se
não de prolação privativa do Poder Judiciário, porém, de supedâneo legal à incidência
cio PIS/Cofins, nos anos calendários em questão.
A matéria não foi apreciada por não constar da impugnação protocolada pelo
contribuinte às e-folhas 504/515.
Portanto, não há o que se falar em prejudicialidade.
- Lançamento ineficaz por decurso de prazo.
É alegado nos itens 14 e 15 do Recurso Voluntário:
Senhores Julgadores, quando da conclusão da fiscalização em 28/12/2004, de que trata
Mandado de Procedimento Fiscal n° 0420100/00118/2002, já havia decorrido mais de
120 dias (quatro meses), da emissão do MPI-F originário, inclusive sua ciência em
03/07/2002, não podendo mais o Fiscal, que dera início ao procedimento fiscal - Sr.
Marco Aurélio de Albuquerque Othon, continuar a executar os atos e termos
processuais àquela inerentes - § único, artigo 16, Portaria SRF n° 3.007, de 26/11/2001.
A Autoridade Fiscal tornara-se incompetente para o exercício daquela fiscalização, pelo
decurso do prazo, estipulado no artigo 12,1, da norma administrativa. Observe-se que o
caput do artigo 12, daquele diploma administrativo refere-se à “prazo máximo” de
validade.
Poderia o Julgador retrucar que o artigo 13 da citada portaria estabelece que a
prorrogação dos prazos fatais - artigo 12, “podem ocorrer tantas vezes quantas
necessárias”, observado, em cada ato, o “prazo máximo de trinta dias”- posteriormente
elastecido para 60 dias, consoante Poitaria SRF n° 1.468, de 06/10/2003. Isto é verdade,
observado, entretanto, o disposto no § único do artigo 16, por ser vedação peremptória,
consoante demonstrado, pois, este dispositivo restringe as prorrogações do artigo 12 em
questão.
A Portaria/SRF no 1.265/1999, que instituiu o MPF, tem força disciplinadora do
modus procedendi da Administração, no que se refere à fiscalização, estando, perfeitamente,
compatível com o princípio da legalidade, conforme ensinamento de Bandeira de Mello1:
Em síntese: os regulamentos serão compatíveis com o princípio da legalidade
quando, no interior das possibilidades comportadas pelo enunciado legal, os preceptivos
regulamentares servem a um dos seguintes propósitos: (I) limitar a discricionariedade
administrativa, seja para (a) dispor sobre o modus procedendi da Administração

1 Bandeira de Mello, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo 11a Edição, pág. 260
Fl. 646
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.391 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16707.001817/2004-10

nas relações que necessariamente surdirão entre ela e os administrados por ocasião
da execução da lei; (b) caracterizar fatos, situações ou comportamentos enunciados na
lei mediante conceitos vagos cuja determinação mais precisa deva ser embasada em
índices fatores ou elementos configurados a partir de critérios ou avaliações técnicas
segundo padrões uniformes, para garantia do princípio da igualdade e da segurança
jurídica; (II) decompor analiticamente o conteúdo de conceitos sintéticos, mediante
simples discriminação integral do que neles se contém (grifou-se).
A competência do Auditor Fiscal da Receita Federal de fiscalizar e efetuar o
lançamento tributário emana do artigo 7o da Lei no 2.354, de 29/11/1954 e posteriores
modificações legais da denominação da carreira e ampliação do escopo, além de estar definida
no artigo 142 do Código Tributário Nacional:
Art.142- Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e,
sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Como visto, a competência do Auditor Fiscal da Receita Federal de fiscalizar e
efetuar o lançamento tributário é dada por duas Leis – Lei no 2.354/1954 e o próprio Código
Tributário Nacional, esta última recepcionada com status de Lei Complementar pela atual
Constituição Federal.
O Auditor Fiscal da Receita Federal, cargo vigente à época, já possuía
competência para efetuar a fiscalização e proceder o lançamento bem antes da criação do MPF,
sendo este apenas um controle interno da repartição fiscal acerca de qual Auditor-Fiscal realizará
a operação fiscal.
Assim determina o Decreto no 3.724, de 10/01/2001, cujo art. 2o dispõe, in verbis:
Art.2o - A Secretaria da Receita Federal, por intermédio de servidor ocupante do
cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal, somente poderá examinar informações
relativas a terceiros, constantes de documentos, livros e registros de instituições
financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes a contas de
depósitos e de aplicações financeiras, quando houver procedimento de fiscalização
em curso e tais exames forem considerados indispensáveis.
§ 1o Entende-se por procedimento de fiscalização a modalidade de procedimento
fiscal a que se referem o art. 7o e seguintes do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal.
§ 2o O procedimento de fiscalização somente terá início por força de ordem
específica denominada Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), instituído em ato da
Secretaria da Receita Federal, ressalvado o disposto nos §§ 3o e 4o deste artigo.
§ 3o Nos casos de flagrante constatação de contrabando, descaminho ou qualquer
outra prática de infração à legislação tributária, em que a retardação do início do
procedimento fiscal coloque em risco os interesses da Fazenda Nacional, pela
possibilidade de subtração de prova, o Auditor-Fiscal da Receita Federal deverá
iniciar imediatamente o procedimento fiscal, e, no prazo de cinco dias, contado de sua
data de início, será expedido MPF especial, do qual será dada ciência ao sujeito
passivo.
(grifou-se)
Fl. 647
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-010.391 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16707.001817/2004-10

Observe-se que no caput do artigo 2o consta expressamente que os procedimentos
fiscais relativos aos tributos e contribuições administrados pela SRF serão executados, em nome
desta, pelos Auditores Fiscais da Receita Federal – AFRF. O Decreto, como não poderia deixar
de ser, reconhece a competência privativa dos AFRF não a ampliando nem a reduzindo.
De se frisar que o § 2o do art. 2o do Decreto no 3.724, de 10/01/2001 determina
expressamente que “O procedimento de fiscalização somente terá início por força de ordem
específica denominada Mandado de Procedimento Fiscal”. Note-se que O MPF NÃO É UM
INSTRUMENTO ESTABELECEDOR DE COMPETÊNCIA, ele representa, apenas, uma
ordem específica a quem já detém a necessária competência.
Logo, eventual descumprimento de Mandado de Procedimento Fiscal, ampliação
ou desvio de seu escopo, representa apenas a não observância de determinação interna da própria
Repartição Pública, não causando nulidade ao ato administrativo ou vício de qualquer forma.
Ademais, cita-se o artigo 10, inciso II, da Portaria RFB 11.371/2007:
Art. 10. O MPF não será exigido nas hipóteses de procedimento de fiscalização:
II - interno, de formalização de exigência de crédito tributário constituído em termo de
responsabilidade ou pelo descumprimento de regime aduaneiro especial, lançamento
de multas isoladas, revisão aduaneira e formalização de abandono ou apreensão de
mercadorias realizada por outros órgãos;
(Grifo Nosso)
O inicio da fase litigiosa do processo ocorre apenas após a regular intimação do
sujeito passivo, não se podendo falar em exercício do contraditório e da ampla defesa antes
disso.
Portanto, a motivação da prorrogação do Mandado de Procedimento Fiscal é uma
questão interna da própria Repartição Pública, NÃO se relacionando com a competência
para a lavratura do Auto de Infração, que advém do rol de competências inerentes do cargo
de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil.
- Da multa confiscatória.
É alegado nos itens 39 e 40 do Recurso Voluntário:
Foi aplicada a multa confíscatória, à razão de 75%, sobre o valor do PIS/Cofins
considerado devido.
Reza o artigo 150, IV, da Constituição da República:
(...)
Nesse diapasão, se é exato que somente uma situação que reflita alguma capacidade
contributiva pode ser objeto de tributação, não é menos correto que a pessoa que nela se
encontre não pode, em razão disto, ser tributada num tal nível que a impeça de continuar
a exercer atividade lícita, ou que lhe retire o indispensável ou que reduza o padrão de
contribuinte - capacidade contributiva como limite de tributação.
No que tange aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o seu
emprego pela instância julgadora administrativa não vai a ponto de autorizar a dispensa ou
redução de multas.
Fl. 648
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-010.391 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16707.001817/2004-10

Tendo em vista que a vedação ao confisco tem seio em norma constitucional, a
matéria não pode ser conhecida em função da Súmula CARF 02:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
- Efeitos da exclusão do SIMPLES.
A presente ação fiscal se pautou em procedimento de verificações obrigatórias,
onde se concluiu com os lançamentos do crédito tributário, por diferença apurada entre o valor
escriturado e o declarado/pago, considerando as bases de cálculo obtidas nos registros contábeis
e fiscais, livros Diário, Registro de Saídas e Registro de Apuração do ICMS, sendo elaboradas
planilhas, fls. 16/24 e 297/305.
Durante a ação fiscal, foi constatado que a contribuinte, optante do SIMPLES,
ultrapassou o limite da receita bruta estabelecido, sendo acatada sua exclusão, por intermédio do
ADE n° 13, de 18/10/2001.
O ADE citado, é objeto de análise no processo n° 16707.002944/2001-93, já
julgado em 1a Instância, cuja solicitação foi indeferida, por meio do Acórdão n° 11-18.716 de
23/04/2007, sendo mantida a exclusão da Impugnante do SIMPLES, cuja ementa transcrevo a
seguir:
"A empresa que na condição de empresa de pequeno porte, tenha auferido, no Ano-
calendário imediatamente anterior, receita bruta superior a R$ 1.200.000,00 (um milhão
e duzentos mil reais) fica impedida de permanecer no SIMPLES."
No Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o processo foi julgado
através do Acórdão de Recurso Voluntário n° 159.037, de 21 de maio de 2010, cuja ementa
transcrevo a seguir:
Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples
Ano-calendário: 1997,1998, 1999
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO.
Tendo a contribuinte declarado valores de receita bruta inferiores aos
constantes das informações prestadas ao fisco estadual, procede a cobrança dos
imposto e contribuições componentes do SIMPLES calculados sobre a
diferença não declarada
Tendo o seguinte Acórdão:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de
nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto que
integram o presente julgado .
Fl. 649
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-010.391 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16707.001817/2004-10

Portanto, o assunto está definitivamente decidido na esfera administrativa, não
cabendo mais qualquer discussão no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, não se
conhecendo da matéria.
Sendo assim, conheço parcialmente do Recurso Voluntário e na parte
conhecida nego provimento ao recurso do contribuinte.
É como voto.
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 650
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-010.391 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16707.001817/2004-10

Fl. 651
DF CARF MF
Documento nato-digital